Tribunal: TJDFT
Processo: 0714187-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. LEI N. 8.245/1991. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXONERAÇÃO DA FIANÇA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA LOCAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, REJEITADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA COVID-19. SUSPENSÃO DO DESPEJO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estabelece o art. 58, V, da Lei n. 8.245/1991 que os recursos interpostos contra as sentenças nas ações de despejo terão somente efeito devolutivo. De outro lado, preceitua o art. 1.012, §4o, do CPC, que, nas hipóteses que a lei prevê efeito meramente devolutivo para a apelação, o relator poderá suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, havendo relevância da fundamentação, houver risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação. Pedido indeferido ante a ausência dos requisitos.
2. Conforme de depreende da petição inicial (ID 41103878, p. 3), a autora já havia se manifestado expressamente contra a designação de audiência de conciliação, razão pela qual a falta de manifestação não configura nulidade.
3. A extraordinariedade sanitária advinda da pandemia do COVID-19, e seus reflexos sociais e financeiros, não é suficiente para inviabilizar o cumprimento de obrigações decorrentes do vínculo jurídico assumido, sobretudo quando não se demonstra de que forma as restrições sanitárias prejudicaram a sua atividade econômica.
4. A Lei n. 14.216/21 suspendeu apenas a concessão de liminar em ação de despejo, de modo que é plenamente possível o acolhimento do pedido de despejo, na sentença.
5. Devidamente comprovado o descumprimento da obrigação contratual e, assim, diante da infringência das disposições contratuais e legais, dando ensejo à procedência do pedido, a ré deve arcar com o ônus da sucumbência.
6. 4. Recurso conhecido em parte e não provido.